Tribunal: TJPA
Processo: 0800166-29.2024.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800166-29.2024.8.14.0022

APELANTE: CATARINA DO ESPIRITO SANTO VINAGRE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800166-29.2024.8.14.0022

APELANTE: CATARINA DO ESPIRITO SANTO VINAGRE

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BANCO BRADESCO AS

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB SP178033-A

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - OAB SP221386-A, Banco Santander (Brasil) S.A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANULAÇÃO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de devolução de valores c/c danos materiais e morais ajuizada em face de instituições bancárias, em razão de supostos descontos indevidos referentes a empréstimos consignados. Alegou fraude na contratação, por ser analfabeta, e requereu declaração de inexistência de débito, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais. O juízo de origem rejeitou os pedidos, reconhecendo a validade dos contratos e a regularidade dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova pericial papiloscópica; (ii) estabelecer se a autora comprovou a alegada inexistência de contratação dos empréstimos consignados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir aquelas que considerar impertinentes ou desnecessárias, conforme dispõe o art. 370 do CPC, sendo legítima a rejeição da prova pericial papiloscópica quando não requerida tempestivamente ou ausente sua imprescindibilidade.

A alegação de cerceamento de defesa foi apresentada apenas em sede recursal, inexistindo requerimento específico na fase de instrução, o que impede o reconhecimento da nulidade da sentença.

Os contratos foram apresentados pelos bancos com firma a rogo, assinada por familiar da autora, e acompanhados de documentos pessoais e extratos bancários que demonstram o crédito em conta da titular, corroborando a validade da contratação.

Compete à parte autora, ao impugnar a autenticidade dos contratos apresentados, demonstrar sua falsidade, ônus do qual não se desincumbiu, conforme previsto no art. 373, II, do CPC.

A alegação de desconhecimento da dívida não se sustenta diante da longa duração dos descontos em benefício previdenciário de valor reduzido, o que compromete a verossimilhança da tese de ignorância da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura cerceamento de defesa a ausência de produção de prova pericial não requerida na fase de instrução, especialmente quando os autos contêm documentos suficientes à elucidação da controvérsia.

A regularidade da contratação de empréstimo consignado é comprovada com a apresentação de contrato firmado a rogo, documentos pessoais e extrato bancário que demonstra o crédito em conta da beneficiária.

A alegação de desconhecimento do contrato, por si só, não afasta a validade documental nem o ônus da prova imposto à parte que alega a falsidade dos documentos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 370 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1803933/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06.02.2020; TJMG, AC 10529110020904001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 20.04.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do dia __ de ____ de 2025.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800166-29.2024.8.14.0022

APELANTE: CATARINA DO ESPIRITO SANTO VINAGRE

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BANCO BRADESCO AS

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB SP178033-A

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - OAB SP221386-A, Banco Santander (Brasil) S.A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CATARINA DO ESPIRITO SANTO VINAGRE contra sentença proferida pelo juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI que, nos autos da Ação de Devolução de Valores c/c Danos Materiais e Morais ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A e BANCO SANTANDER S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Aduziu a parte autora, ora apelante, na peça inicial, que foram realizados vários descontos relativos a empréstimo consignado realizado indevidamente, em seu nome, referente aos seguintes contratos: 1) 175936921, no valor de 1.823,25, com parcelas no valor de R$50,80; 2) 239190819, no valor de R$1.856,79, com parcelas de R$50,45 e 3) 0123460172883, no valor de R$2.700,00, com parcelas de R$322,69.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 10.000,00.

O Banco Santander, ora apelado, apresentou contestação (ID 25452263) alegando a validade do contrato firmado entre as partes, ressaltando que foi a irmã da autora quem assinou a rogo, acompanhada de duas testemunhas, bem como que o valor do empréstimo foi pago em conta de titularidade da autora, conforme extratos apresentados pela própria autora em sua inicial.

O Banco Bradesco apresentou contestação ao ID 25452282, onde afirmou tratar-se de um refinanciamento de outros dois empréstimos que a autora tinha com a instituição, cujo troco foi transferido para a conta de titularidade da autora, conforme extrato constante aos autos. Defendeu que os descontos são legítimos, tendo em vista a regular pactuação do contrato de empréstimo consignado. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito. Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito. Juntou contrato do empréstimo e documentos constitutivos.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 25452300) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Inconformada, a parte autora interpôs o recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 25452302), sustenta a apelante, em suma, que a sentença merece reforma, por ter sido vítima de fraude bancária.

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese, que houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova pericial essencial, considerando que a autora é analfabeta e nega a contratação dos empréstimos consignados impugnados.

Aponta descumprimento do dever judicial de instrução probatória (CPC, art. 370), em contexto no qual o reconhecimento da autenticidade dos contratos exigiria perícia papiloscópica, bem como violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, com precedentes jurisprudenciais que reiteram a necessidade de perícia em casos análogos.

Assim, requer a cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para produção da prova técnica, além da manutenção da gratuidade da justiça e observância das prerrogativas processuais da Defensoria Pública.

Em contrarrazões colacionadas ao ID nº 44880855, o Banco Bradesco S.A. pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Subsidiariamente, requer que, em eventual fixação de dano moral, o valor seja moderado e proporcional.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Inicialmente, em relação à preliminar de cerceamento de defesa, a apelante alega nulidade da sentença pela ausência de produção de prova pericial papiloscópica, especialmente considerando que é analfabeta e nega ter firmado os contratos.

De fato, é dever do magistrado zelar pela efetividade da instrução probatória (art. 370 do CPC), inclusive determinando de ofício a produção de provas imprescindíveis à elucidação da controvérsia, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, nos presentes autos, não se verifica requerimento específico pela parte autora na fase de instrução. Ao contrário, a autora foi regularmente ouvida em audiência, oportunidade em que poderia ter reiterado o pedido de produção da prova técnica, o que não se verificou.

Importa destacar que não há nos autos requerimento expresso da parte autora, seja na petição inicial ou em momento posterior, para a produção de perícia papiloscópica, sendo a alegação de cerceamento veiculada apenas em sede recursal.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que não configura cerceamento de defesa a ausência de prova não requerida no momento processual adequado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL - MOMENTO ADEQUADO PARA O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - PETIÇÃO INICIAL PARA O AUTOR E CONTESTAÇÃO PARA O RÉU - PROVA PERICIAL EXPRESSAMENTE REQUERIDA EM CONTESTAÇÃO -AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO NA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - PRECLUSÃO - INOCORRÊNCIA - PROVA DESNECESSÁRIA - INDEFERIMENTO PELO JUIZ - DESTINATÁRIO DAS PROVAS - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. O momento processual adequado para o requerimento de produção de provas é a petição inicial para o autor e a contestação para o réu. Embora possa o juiz, após a delimitação das questões de fato controvertidas, determinar a especificação de provas, não pode, porém, ignorar o pedido de provas já formulado na inicial e na contestação. Todavia, é o juiz o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias .

(TJ-MG - AC: 10529110020904001 Pratápolis, Relator.: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 20/04/2017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2017)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente; todavia, essa situação não se evidencia nos presentes autos. 2. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1803933 SP 2019/0075547-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020)

No caso em exame, a contratação dos empréstimos consignados nº 175936921 e 239190819 foi comprovada pelo banco, que apresentou com a contestação o contrato celebrado pela autora (id. 25452264 - Pág. 3 - 7 e 25452264 - Pág. 15 - 18), bem como, os documentos pessoais da parte autora, de sua irmã que assinou a rogo, além das duas testemunhas (id. 25452264 - Pág. 8-11 e 25452265 - Pág. 1 - 7).

O Banco Bradesco, por seu turno, esclareceu que a operação se trata de refinanciamento de outros dois contratos junto à instituição e que o troco da operação foi devidamente transferido para a conta de titularidade da parte autora conforme extrato constante nos autos.

Portanto, simplesmente afirmar que desconhece a referida contratação, não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Além disso, quanto ao ônus da prova, é certo que, tendo a autora negado a existência da dívida, competia ao requerido comprovar a sua regularidade, situação esta que se verificou nos autos, pois os bancos trouxeram ao feito os documentos que comprovam ter a parte autora contratado o empréstimo bancário.

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar a falsidade dos documentos.

Ademais, a tese de que a aparte autora desconhecia o empréstimo também não se sustenta, posto que não se mostra plausível que somente após o pagamento de mais de 50 (cinquenta) parcelas, tomou conhecimento de descontos efetuados em seus vencimentos.

Assim, não se mostra plausível a alegação de que desconhecia o débito que foi realizado em sua pensão por tanto tempo, considerando tratar-se uma pensão no valor de 1 (um) salário-mínimo somente.

Portanto, simplesmente afirmar que não realizou o contrato não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2025